Tribunal: STF
Processo: HC 70745
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-07-20
Data de publicação: 1994-07-20

Ementa:
INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - TRANCAMENTO DE
RECURSO - PESSOALIDADE. A teor do disposto no § 5º do artigo 5º da
Lei nº 1.060/50, a intimação, em qualquer instância, do defensor
público ou de quem lhe faça as vezes há de ser pessoal. Julgamento
verificado em 31 de maio de 1994 e acórdão redigido em 1º de março
de 1999, ante a conclusão dos autos somente haver ocorrido em 26 de
fevereiro último.